Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título executivo judicial supostamente permite a apuração do valor devido por meros cálculos aritméticos, está sujeito à suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.169.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça delimita a controvérsia relativa à necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
4. A jurisprudência desta Corte admite a realização de distinguishing quando o título executivo judicial estabelece parâmetros suficientes para a apuração do quantum debeatur mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. No caso examinado, apesar da alegação de que o título executivo estaria suficientemente individualizado, mantém-se a decisão de suspensão do cumprimento de sentença, em observância à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de posterior reavaliação da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva é mantida quando a controvérsia se insere no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ, ainda que se alegue a possibilidade de apuração do valor devido por cálculos aritméticos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 2o; CPC/2015, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1752471, Agravo de Instrumento n. 0723378-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/8/2023; TJDFT, Acórdão n. 2053281, Agravo de Instrumento n. 0734791-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 1o/10/2025; TJDFT, Acórdão n. 2019418, Agravo de Instrumento n. 0704657-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17/7/2025; TJDFT, Acórdão n. 2053799, Agravo de Instrumento n. 0726727-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025; TJDFT, Acórdão n. 2000050, Agravo de Instrumento n. 0707026-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/5/2025; TJDFT, Acórdão n. 2011043, Agravo de Instrumento n. 0709636-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/6/2025.